Tribunal: TJDFT
Processo: 0749700-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Giselle Clemente Pires Miranda em agravo interno (Id 22781330), para alterar decisão unipessoal desta Relatora (Id 21807368, p. 1/6), que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação para sobrestar a eficácia da sentença proferida no processo n. 0720437-51.2020.8.07.0001, pelo i. juiz da 17a Vara Cível de Brasília, bem como para suspender o leilão do imóvel matriculado sob o n. 11.555, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, medida igualmente determinada nos autos do cumprimento de sentença no 07041830820178070001, até decisão definitiva do recurso. Aduz, em síntese, ter se equivocado esta Relatora, pois, após o deferimento da liminar no agravo de instrumento, ocorreu a alteração do posicionamento originário, tanto que o juízo de origem julgou os pedidos da requerente/apelante, afastando o dispositivo da primeira decisão e a preclusão da questão concernente à proteção legal contra a impenhorabilidade do bem de família em relação ao qual detém direitos aquisitivos. Alega que as matérias discutidas pelo executado, cônjuge da requerente, não podem afetar bens de terceiros. Diz atingidos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel adquirido pelo casal, conquanto se trata de bem de família. Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id 21807368, p. 1/6), notadamente, para obstar o leilão designado para o dia 23/2/2021. Manifestação da requerida/apelada ao agravo interno (Id 23410703, p. 1/6), em que postula o não conhecimento do agravo e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso. É o relatório do necessário. Analiso o pedido de reconsideração. O inconformismo expresso pela requerente/apelante na petição de Id 22781330, apesar do esforço argumentativo ali empreendido, não tem o condão de alterar o entendimento posto na decisão de Id 21807368. Enfadonho seria repisar a solidez das razões de decidir ali adotadas, daí porque limito-me a destacar trechos do provimento com que não se conforma a requerente/apelante: (...) A apelante/requerente diz não haver nenhuma controvérsia no tocante à penhora de 50% dos direitos do cônjuge executado Luís Cláudio Fernandes Miranda do bem imóvel objeto da constrição judicial fustigada. A questão, portanto, diz respeito apenas à incidência e manutenção da penhora em relação à meação dela. Verifico ter a apelante/requerente obtido efeito suspensivo à apelação por ela interposta em embargos de terceiro por ela opostos, processo n. 0709745-61.2018.8.07.0001, em desfavor de Gessi Terezinha Lisboa Kosmalski, contra a sentença de improcedência dos pedidos, mediante decisão proferida pelo e. relator Des. Roberto Freitas (Id 24184000, p. 1/3 do processo referência). No entanto, posteriormente, de acordo com consulta processual realizada no PJe, o recurso foi parcialmente provido, apenas no tocante ao valor sobre o qual incidirá a verba honorária sucumbencial, para o estabelecer em relação ao proveito econômico e não ao da causa, conforme indicação feita no termo de penhora. O acórdão transitou em julgado 1/10/2019, consoante certidão lavrada no Id 11642661 daqueles autos. A apelante/requerente opôs outros embargos de terceiro para impugnar a penhora do mesmo bem imóvel, desta vez para arguir a impenhorabilidade com fundamento na proteção ao bem de família, feito n. 0720437-51.2020.8.07.0001, processo de referência em que ela pretende obter a suspensão dos efeitos da sentença por meio deste requerimento incidental à apelação interposta naquele processo. O i. juiz reconheceu coisa julgada em razão da reprodução de demanda por ela com o objetivo de livrar a meação do ato constritivo no processo de execução, embora desta vez o tenha feito com fundamento na proteção legal contra a penhora do bem de família. Extinguiu o processo sem resolução do mérito liminarmente nessa parte, mas manteve o processamento da demanda em relação à suposta nulidade dos atos processuais posteriores à designação do leilão para a venda do aludido bem e deferiu a suspensão desse ato, designado para acontecer em 7/7/2020 e 10/7/2020, com a determinação de ser necessária nova designação e determinou a citação da apelada/requerida para contestação (Id 67068997, p. 1-4 do processo de referência). Interposto agravo de instrumento pela apelante/requerente, processo n. 0725087-47.2020.8.07.0000, a e. relatora deferiu efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da sentença de parcial extinção do processo e de realização do leilão designado, no processo de execução, para os dias 10/8/2020 e 13/8/2020 (Id 68992496, p. 1-6 do processo de referência). Posteriormente, o i. juiz reconheceu a nulidade por falta de intimação da apelante/requerente para o leilão designado para os dias 7/7/2020 e 10/7/2020 e exarou a sentença cuja eficácia a apelante/requerente almeja obter a suspensão da eficácia neste incidente recursal (Id 20956206 do processo de referência). A aludida sentença julgou parcialmente os pedidos para confirmar a liminar e determinar a suspensão do leilão designado para 7/7/2020 e 10/7/2020 e assinalar a necessidade de designação de outra data para a realização e a condenou no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa (Id 71131338, p. 1-6 do processo de referência). Posteriormente, o i. juiz determinou a realização de novo leilão com a fixação de o preço mínimo de venda ser de 70% do valor da avaliação a ser pago em parcela única sem possibilidade de parcelamento, mediante depósito em conta judicial (Id 74938296 do processo de referência). Foi então divulgado edital do leilão com designação dos dias 2/12/2020 e 9/12/2020 para realização (Id 76303801, p. 1-3 do processo de referência), disponibilizado no DJe de 6/11/2020 (Id 76502738 do processo de referência). Verifico não ter a e. relatora Des. Simone Lucindo conhecido do agravo de instrumento processo n. 0725087-47.2020.8.07.0000 com fundamento na superveniente prolação de sentença pelo i. juízo de origem, em que foi rechaçada a pretendida proteção ao bem de família contra a penhora do imóvel no cumprimento de sentença em curso, com a ocorrência do trânsito em julgado em 30/9/2020 (Id 20220014 daquele processo). A apelante/requerente se insurge contra decisão preclusa. Ela atacou com agravo de instrumento n. 0725087-47.2020.8.07.0000 sentença parcial, que indeferiu a petição inicial dos segundos embargos de terceiro por ela opostos contra a penhora do bem imóvel matriculado com o n. 11.555 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, processo n. 0720437-51.2020.8.07.0001. Dita sentença reconheceu não serem cabíveis os embargos de terceiro, porque a questão alusiva à proteção legal da impenhorabilidade do bem de família estaria afetada pela sentença definitiva exarada nos primeiros embargos de terceiro por ela opostos, processo n. 0709745-61.2018.8.07.0001. A lide foi admitida e prosseguiu apenas em relação à alegação de nulidade da realização do leilão designado para os dias 7/7/2020 e 10/7/2020 por falta de intimação pessoal dela, devido à alegação de ela não ser parte no processo de cumprimento de sentença em que foi realizada a penhora do bem imóvel de que ela detém meação. Evidentemente, persistia interesse no agravo de instrumento, porque o processo, naquela parte em que a petição inicial foi indeferida liminarmente, estava resolvido e a questão, devolvida ao tribunal no recurso adequadamente manejado em conformidade com o art. 354 do CPC[1], tanto que foi admitido. Poderia ter a apelante/requerente apresentado agravo interno para pleitear o julgamento da questão alusiva à pretendida proteção legal ao bem de família para desconstituir a penhora do imóvel, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC[2]. (...) A conformação da apelante/requerente com o pronunciamento monocrático exarado pela e. relatora tornou definitiva a sentença nessa parte pela ocorrência da preclusão. Inviável a reabertura da via recursal para impugnar pronunciamento judicial definitivo pela falta de impugnação oportuna. Assinalo também haver sido debatida e repelida a questão alusiva à proteção legal contra a penhora do imóvel matriculado com o n. 11.555 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF com fundamento em se tratar de bem de família. O executado Luis Cláudio Fernandes Miranda, cônjuge da apelante/requerente, apresentou requerimento incidental de declaração de impenhorabilidade do bem imóvel com fundamento na proteção ao bem de família (Id 25229222, p. 1-6 do processo de referência) e apresentou diversos documentos. O i. juiz indeferiu o requerimento formulado pelo executado na petição inclusa no Id 25229222 com fundamento na preclusão, tendo em vista a anterior apreciação do pleito pela decisão exarada no Id 12136056 do processo de referência. Por esse motivo, considerou o bem penhorável (Id 25659947 do processo de referência). Opostos embargos declaratórios pelo executado (Id 26142698, p. 1-7 do processo de referência), o recurso foi rejeitado pelo i. juiz (Id 26987255 do processo de referência). Interposto agravo de instrumento pelo executado, processo n. 0701979-23.2019.8.07.0000 (Id 29001325, p. 1 e 29002211, p. 1-13 do processo de referência), a e. relatora Des. Simone Lucindo não o conheceu (Id 29087043, p. 1-5 do processo de referência). Posteriormente, o executado apresentou exceção de pré-executividade (Id 48680818, p. 1-38 do processo de referência) e dentre várias matérias de defesa arguiu a impenhorabilidade do referido bem imóvel registrado em nome da esposa dele, a apelante/requerente. A apelada/requerida, como exequente, ofereceu manifestação pela rejeição das alegações defensivas aduzidas (Id 48828652, p. 1-5 do processo de referência) e o i. juiz rejeitou a exceção de pré-executividade (Id 50001112, p. 1/2 do processo de referência). O executado opôs embargos de declaração contra esse pronunciamento judicial (Id 50695008, p. 1-3 do processo de referência), rejeitados pelo i. juiz (Id 50920997, p. 1/2 do processo de referência). O trânsito em julgado foi certificado pela secretaria do juízo (Id 51660878 do processo de referência). Como se verifica, a apelante/requerente reagita, na apelação a que pretende obter a atribuição de efeito suspensivo, questão preclusa, porque já decidida definitivamente pelo juízo de origem. Ela e o executado, incontroversamente, estão casados no regime da comunhão parcial de bens. A proteção legal contra a impenhorabilidade do bem de família, em relação ao imóvel penhorado, se tivesse sido reconhecida, beneficiaria ambos, porque dita benesse tem por escopo salvaguardar da constrição judicial o bem destinado à moradia da família, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/1990, segundo o qual o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Resolvida definitivamente a questão, não se mostra possível revolvê-la com a finalidade de forçar a rediscussão com o escopo de obter pronunciamento favorável, porque consumada está a preclusão, nos termos do art. 508 do CPC: Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. (...) Reconhecida a preclusão da questão concernente à proteção legal contra a penhorabilidade do bem família, em relação ao imóvel matriculado com o n. 11.555 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, porque definitivamente resolvida em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado no cumprimento de sentença em curso, não se mostra razoável admitir a rediscussão na apelação. Assinalo, ademais, se tratar de questão igualmente afetada pela preclusão, porque a apelante/requerente não atacou a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto contra a sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu os segundos embargos de terceiro em relação à alegação de impenhorabilidade do referido bem imóvel. (...) (grifos nossos) Desse modo, resolvida a questão concernente à proteção legal contra a penhorabilidade do bem família em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado no cumprimento de sentença, não compreendo razoável admitir a rediscussão dessa matéria em apelação, porque a considero preclusa pela existência de coisa julgada, nada obstante o i. juízo de origem haver ignorado a deliberação empreendida na exceção de pré-executividade ao reapreciar a questão. A agravada, na contraminuta ao agravo interno, reforça, com os argumentos lá expostos, o acerto da decisão agravada no tocante à preclusão pela ocorrência de coisa julgada em relação às questões insistentemente rediscutidas pela agravante neste agravo interno. Confira-se o excerto adiante transcrito (Id 23410703): In casu, a Agravada demonstrará, mais adiante, que a insurgência da Agravante se acha em desarmonia com os preceitos que desautorizam outro julgamento de matérias já antes enfrentadas e acobertadas pela autoridade constitucional da coisa julgada material. As vedações dispostas nos Arts. 505 e 507 do CPC/2015 não permitem que matérias já submetidas a julgamento não possam ser reagitadas. As teses da defesa da meação e do bem de família pela agravante, revisitando os autos da Ação de Embargos de Terceiros no 20160709745-61.2018.8.07.0001, aviado por Giselle Clemente Pires Miranda, lá a apelante, se acham os registros de que as mesmas matérias do presente Agravo Interno já restaram lá veiculadas e devidamente enfrentadas em decisão colegiada da C. 1a Turma. Julgado improcedente o feito de embargos de terceiro, imediatamente acima mencionado, a então embargante, Giselle, manejou recurso de apelação nr. 0709745-61.2018.8.07.0001, no qual apresentou a sua irresignação contra a sentença proferida, inclusive, notadamente, à defesa da reserva da meação ou dos direitos aquisitivos. Contudo, a alegação invocada pela proteção do Bem de Família, em relação ao bem constrito, ocorreu por meio de provocação incidental no recurso de apelação na petição de ID 46169412 de 28/08/2019, nos termos seguintes do pedido: “DOS PEDIDOS Ante o exposto, requer o recebimento do presente pedido nos seus efeitos ativos e suspensivo, concedendo que seja chamado à ordem o processo com a devida observação quanto ao já decidido no feito originário, para manter a meação de direito em nome da Apelante e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de sua meação, por ser o único da família. Requer ainda a juntada dos documentos em anexo para fins de atualizar nos autos as provas efetivas da inexistência de bens em nome da Apelante e se seu esposo, comprovando-se, ainda mais, a impenhorabilidade do bem objeto da presente lide.” O relator do recurso, E. Desembargador Roberto Freitas Filho, no seu voto condutor, fez-se acompanhar, ainda, pelos seus Eminentes pares, Desembargadores Teófilo Caetano e Hector Valverde; em decisão unânime, abordando todos os temas veiculados no apelo, inclusive – a legitimidade da penhora - MEAÇÃO e BEM DE FAMÍLIA, destacando-se o ponto fulcral do texto apresentado nos termos seguintes: Número do processo: 0709745-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA APELADO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI ACÓRDÃO 1196819 RELATÓRIO Cuida-se de apelação cível interposta por GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA em face de sentença (ID 5703225), proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, na ação de Embargos de Terceiro (interpostos em face de constrição realizada no Cumprimento de Sentença no 0704183- 08.2017.8.07.0001, lastreado em título judicial da Ação de Obrigação de Fazer no 2013.01.1.167387-3), ajuizada pela ora Apelante em face de GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI, com o objetivo de desconstituir a penhora incidente sobre imóvel, a qual foi julgado improcedentes os pedidos sob o argumento de que não tendo a embargante se desincumbido do ônus de demonstrar que o veículo adquirido pelo executado nos autos principais não reverteu em favor do casal (artigo 373, I, do CPC), impõe-se a rejeição de sua pretensão. [...] 3) Legitimidade da penhora do bem Quanto à legitimidade da penhora do bem, como já destacado, os Embargos de Terceiro são o remédio voltado à inibição ou desfazimento de atos de constrição sobre bens de que terceiro seja titular do domínio ou da posse ou, ainda, de direitos sobre o bem incompatíveis com o ato constritivo. Ou seja, nos embargos de terceiros, manejados pelo cônjuge ou companheiro do executado, que não integrou o polo passivo da execução, só é permitido discutir a sua ilegitimidade em defesa de sua meação. A discussão sobre a natureza jurídica do bem de família já foi devidamente analisada e preclusa nos autos pertinentes, quando decidida no cumprimento de sentença 0704183- 08.2017.8.07.0001, em sede de impugnação, (ID 12136056) e não questionada nos embargos (ID 1408674 / 3461589). O Art. 507 do Código de Processo Civil dispõe ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim já se posicionou este Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TEMA APRECIADO EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 -. 2 "De acordo com a jurisprudência do STJ, 'embora a impenhorabilidade do bem de família seja matéria de ordem pública, passível de arguição em qualquer fase do processo, na hipótese de haver decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa' (AgRg no AREsp 70180/RS, 3a Turma, Dje de 01/08/2013)" (AgInt no AREsp 1064475/PI, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017). 3 - Constatando-se que o tema referente à impenhorabilidade do bem de família já foi objeto de decisão anterior, contra a qual a Embargante não interpôs o competente recurso, a questão não pode ser novamente apreciada, uma vez que se encontra revestida pelo manto da preclusão. Agravo de desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão n.1153556, 07136541720188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 27/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, quando a Apelante sustenta que não foi intimada da penhora do imóvel, mas que teve conhecimento da ação de execução através do seu cônjuge executado, no caso, a intimação da Apelante em relação à penhora, nos autos do cumprimento de sentença, teria exatamente o objetivo de lhe oportunizar o direito de defesa quanto ao resguardo de sua cota-parte, o que foi exercido pela oposição dos embargos de terceiro. Nesse sentido, o Art. 283 do CPC impõe a anulação apenas dos atos que não possam ser aproveitados, devendo eles ser mantidos quando não resultar prejuízo à defesa de qualquer parte ou terceiro atingido. Com isso, entendo que não há ofensa ao direito de defesa da Apelante a justificar a anulação dos atos de penhora do imóvel. Ademais, ao Direito Patrimonial, entre os cônjuges, assim dispõe o Código Civil: [...] Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Art. 1.645. As ações fundadas nos incisos III, IV e V do art. 1.642 competem ao cônjuge prejudicado e a seus herdeiros. Art. 1.646. No caso dos incisos III e IV do art. 1.642, o terceiro, prejudicado com a sentença favorável ao autor, terá direito regressivo contra o cônjuge, que realizou o negócio jurídico, ou seus herdeiros. Além de que, o Art. 1664, do mesmo diploma legal, estabelece que os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, no regime da comunhão parcial, sendo certo que a Apelante não nega o seu conhecimento da utilização do veículo por sua família. 4) Honorários Advocatícios [.......................] Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença apenas na parte dos honorários, porquanto os 15% arbitrados devem incidir sobre o valor do proveito econômico ....... (ID 5703192). É o meu voto.” A decisão do acórdão transitou em julgado conforme abaixo, ID 46169515 - Certidão - ID de origem 11642661, verbis: “CERTIDÃO Certifico e dou fé que em 01/10/2019, decorreu o prazo legal sem que fosse interposto recurso nos autos do(a) presente APELAÇÃO CÍVEL (198) , transitando em julgado a(o)(s) decisão (ões)/acórdão(ãos) de ID 11031464. Brasília/DF, 2 de outubro de 2019.” As teses trazidas pela agravante sobre a legitimidade da penhora – RESERVA DA MEAÇÃO e BEM DE FAMÍLIA, não estão aptas para propor NOVO JULGAMENTO, envolvendo as mesmas partes, o mesmo objeto e causa de pedir ante as limitações impostas pelos Arts. 502, 506 e 507 do CPC/2015, por ter se operado a COISA JULGADA MATERIAL. Além dos motivos e fundamentos da sentença de lavra do MM. Juízo a quo que de demonstram corretos, tem-se, ainda, o que se extrai do Acordão nr. 1196819 de que a matéria “Bem de Família” fora enfrentada pela Colenda 1a Turma desse E. Tribunal, na Apelação Cível Nr. 0709745-61.2018.8.07.0001. Faço essa abordagem concatenada para não ser repetitiva e para demonstrar nenhum equívoco ter ocorrido na apreciação das questões ventiladas no pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Reitero o entendimento expressado na decisão agravada por considerá-lo apropriado para o caso em apreciação: não reconheço a probabilidade de provimento da apelação. Ademais, não considero relevantes os fundamentos deduzidos na apelação, porquanto a recorrente maneja recurso possivelmente infundado e com provável intuito protelatório apenas frustrar a satisfação em tempo razoável do crédito devido à apelada/requerida, exequente no cumprimento de sentença, processo n. 0704183-08.2017.8.07.0001, mediante a adoção de comportamento potencialmente caracterizador de condutas qualificadas pelo art. 80, I, IV, V, VI e VII, do CPC como litigância de má-fé, porquanto há mais de dois anos diversos leilões tem sido agendados e cancelados em atendimento a diversos pleitos manejados pela apelante/requerente e pelo executado, seu cônjuge na instância de origem e nesta recursal. Estão expostos os motivos do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Estão demonstrados, nos fundamentos da decisão agravada, as razões para o não acolhimento da pretensão incidental da agravante ao sobrestamento do leilão designado para a alienação do bem imóvel penhorado. A realização do ato, portanto, ocorrerá legitimamente com escorreita observância das regras aplicáveis à satisfação do crédito excutido no cumprimento de sentença. Por esses motivos, não constato, no pedido de reconsideração formulado no agravo interno, motivação apta a infirmar o posicionamento outrora delineado, de maneira a viabilizar a retratação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se a e. Des. Simone Lucindo, relatora da apelação cível n. 0720437-51.2020.8.07.0001, a prolação desta decisão e da anterior agravada, como determinado, para conhecimento. Inclua-se o agravo interno em pauta. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.